Tribunal: STF
Processo: RE 72090
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
HIPOTECA. CITAÇÃO DO CREDOR HIPOTECARIO (C.C. ART. 826, IN FINE).
O ART. 826, (2. PERIODO) INSTITUI A NOTIFICAÇÃO DO CREDOR
HIPOTECARIO, PARA VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL, NO INTERESSE DELE E SÓ
DELE. SE O CREDOR HIPOTECARIO, JA PAGO, NADA ARGUIU, NÃO CABE AO
EXECUTADO PEDIR ANULAÇÃO DA VENDA POR INOBSERVANCIA DAQUELE
DISPOSITIVO.